Tribunal: STF
Processo: HC 96844
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA PENAL. QUANTIDADE DE 
   ENTORPECENTES. LEGITIMIDADE PARA ELEVAÇÃO DA PENA BASE. APLICAÇÃO 
   PARCIAL DE LEI POSTERIOR, NA PARTE EM QUE BENEFICIA O RÉU. 
   INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. É legítimo o aumento da pena 
   base com fundamento na elevada quantidade de entorpecente 
   encontrada em poder da paciente.
2. Não é permitida, nem mesmo 
   para beneficiar o réu, a combinação de dispositivos de leis 
   diversas, criando uma terceira norma não estabelecida pelo 
   legislador, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da
   anterioridade da lei penal (art. 1º do Código Penal) e da 
   separação de poderes.
3. Ordem denegada.